Tribunal: TJBA
Processo: 8019548-37.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019548-37.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LILIANE DE SOUZA SILVA JESUS Advogado(s): LUIS ANTONIO MATHEUS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM PROVA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela Autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário. A Recorrente alega ter sofrido acidente de trajeto em 19/11/2018, resultando em fratura da cabeça do rádio esquerdo (CID S52.1), sustentando que, após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas que reduzem sua capacidade laborativa habitual de recepcionista. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de redução da capacidade laborativa da segurada, decorrente de sequelas consolidadas de acidente de qualquer natureza, requisito indispensável para a concessão do auxílio-acidente, à luz da prova pericial produzida nos autos. III. Razões de decidir 3. O auxílio-acidente é devido, a título de indenização, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91. 4. A prova pericial médica, realizada sob o crivo do contraditório, foi taxativa ao concluir que a fratura sofrida pela Recorrente encontra-se consolidada, sem deixar sequelas funcionais, não havendo limitação de movimentos, redução da força muscular ou qualquer incapacidade para a atividade habitual de recepcionista. 5. O laudo pericial registrou que a periciada apresenta bom estado geral, com mobilidade, trofismo e motricidade preservados nos membros superiores, afastando a existência de nexo entre o quadro atual e qualquer redução laboral, o que inviabiliza o enquadramento legal para a concessão do benefício pleiteado. 6. A mera existência de lesão pretérita, sem repercussão funcional atual ou redução da capacidade laborativa, não gera direito ao auxílio-acidente, não havendo nos autos elementos técnicos capazes de infirmar a conclusão do perito judicial de confiança do Juízo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente pressupõe a comprovação técnica de que as sequelas consolidadas do acidente resultaram em efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86. Jurisprudência citada: TJBA, Apelação Cível nº 8063832-13.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 12/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8019548-37.2025.8.05.0080, oriundo da Vara de Registro Público e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana, figurando como Apelante LILIANE DE SOUZA SILVA JESUS e, na qualidade de Apelado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA